Tribunal: STF
Processo: ARE 1509804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECSSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA EBARGANTE. CDA. REQUISITOS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. TAXA SELIC. MULTA. ENCARGO LEGAL.



    1. Impugnada a incidência tributária ou seu valor pelo embargante fiscal, deve ele se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito para alcançar a proteção judicial de suas pretensões de afastar a exação.



    2. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora, não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo).



    3. A contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA, qualifica-se como contribuição interventiva no domínio econômico e social, encontrando sua fonte de legitimidade no art. 149 da Constituição de 1988, podendo ser validamente exigida das empresas comerciais ou industriais.



    4. O adicional destinado ao SEBRAE constitui simples majoração das alíquotas previstas no Decreto-Lei nº 2.318/86 (SENAI, SENAC, SESI e SESC), e deve ser recolhido pelos sujeitos passivos que também contribuem para as entidades ali referidas.



    5. A utilização da Taxa SELIC nos débitos tributários está autorizada pela Lei 9.250/95 e não padece de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    6. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, esta Corte Especial sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco.



    7. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no DL nº 1.025/69.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II; 146, inciso III; 149; 150, incisos I e III; 195, inciso I, alíneas "a", "b" e "c"; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contribuições. Prova da incidência. Quantificação do excesso. 



    De início, registro que se está diante de ação de embargos à execução fiscal, onde a presunção de liquidez e exigibilidade de débito exequendo deve ser refutada por prova trazida pela parte embargante, conforme expressa a regra processual em dispor que o ônus da prova compete ao autor (artigo 373, I, do Novo CPC). Mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi efetivamente violado na execução.



    Compete, pois, à parte embargante juntar todos os documentos que entende necessários para a demonstração de seu direto. Inclusive é seu o ônus da juntada do processo administrativo. É certo que a embargante poderia fazer prova nesse sentido, pois ela mesma preencheu as declarações que constituíram os créditos tributários em execução.



    De nada adianta declarar, em embargos, ser ilegal ou inconstitucional a incidência deste ou daquele tributo sobre esta ou aquela verba se não provado que, na execução, houve tal incidência. A pretensão a ser veiculada nos embargos não é meramente declaratória, nem é possível relegar-se a apuração da quantia correta para fase de liquidação, mormente quando a demonstração de excesso faz parte do objeto da ação. Eventual cobrança indevida implica excesso de execução, matéria a ser provada nos embargos.



    [...]



    Ocorre que, in casu, do exame das CDAs, não se tem como verificar a efetiva incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas apontadas. Tampouco se desincumbiu a embargante de tal ônus, e, nos termos da fundamentação, não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a consequência é a improcedência dos embargos à execução no ponto.



    Com efeito, no que toca às contribuições incidentes sobre verbas de natureza indenizatória, a embargante não trouxe documentação suficiente a comprovar que efetivamente houve a incidência no caso concreto, e tampouco quantificou o excesso apontado.



    O mesmo pode ser dito quanto à contribuição incidente sobre o valor pago às cooperativas, nos termos do artigo 22, IV, da Lei nº 8.212/91, acrescendo-se o fato de que, quanto a esta, conforme bem apontou a sentença, a União apresentou documentação demonstrando a não incidência da parcela no total da dívida em cobrança (evento 29).



    Por fim, refiro que é descabida a produção de prova pericial quando a embargante não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório com a juntada dos documentos pertinentes (os quais, vale gizar, são necessários à realização da perícia), de modo que tampouco merece acolhida o apelo neste ponto.



    [...]



    Contribuição ao SAT. 



    O Excelso STF reconheceu a legalidade e a constitucionalidade da exigência da contribuição ao SAT, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:



    [...]



    O entendimento consolidado pelos Tribunais é que não há qualquer vício em atribuir ao Executivo a determinação dos graus de risco das empresas, para o fim do enquadramento nas alíquotas de 1%, 2% ou 3%. Com efeito, os elementos definidores do tributo, tais como fato gerador, sujeitos ativo e passivo, base de cálculo e alíquota, encontram-se estabelecidos na lei, somente tendo sido deixado ao critério técnico do Executivo a determinação dos graus de risco das empresas. Levando em conta a atividade preponderante da empresa, baseado em critérios como insalubridade, tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, é que se define o grau de risco aplicável a cada empresa, tarefa que o legislador não poderia desempenhar.



    Tem-se, assim, que tanto as disposições do art. 26 do Decreto nº 356/91, na redação dada pelo Decreto nº 612/92, quanto às do art. 26 do Decreto nº 2.173/97 explicitaram o que se considera atividade preponderante da empresa, bem como os critérios de enquadramento dessas atividades, classificando-as segundo o grau de risco das atividades (leve, médio ou grave) para fins de sujeição a uma das alíquotas do Seguro. Logo, não tendo sido introduzida qualquer modificação na contribuição em tela, não se pode falar em violação ao princípio da legalidade e da tipicidade, já que os elementos essenciais da obrigação estão definidos no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91. Os citados Decretos apenas delimitaram os conceitos para aplicação da lei, não tendo exorbitado o seu poder regulamentar.



    Saliento que o fato gerador da obrigação não é a existência de fatores de risco no ambiente laboral, mas sim o pagamento ou crédito de remuneração aos segurados empregados e trabalhadores avulsos (art. 22, II, da Lei nº 8.212, de 1991).



    [...]



    Taxa Selic 



    Cumpre, ainda, referir que a Lei nº 8.981/95, em seu art. 84, instituiu a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, nos tributos e contribuições sociais não pagos nos prazos previstos. A Lei nº 9.065/95 estabeleceu em seu art. 13, que "a partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº. 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº. 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº. 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº. 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".



    Tenho que a introdução da Taxa SELIC é perfeitamente constitucional, pois a previsão de juros moratórios não se trata de norma geral de direito tributário (art. 146, III, da CF). Possuem natureza jurídica eminentemente civil, visando a compensar o atraso no adimplemento da obrigação.



    Sendo assim, não constituindo os juros de mora matéria reservada à lei complementar, nada impede que sejam disciplinadas por lei ordinária.



    Cabe mencionar que a SELIC, na realidade, considera a variação do poder aquisitivo do padrão monetário pátrio. Isto porque os títulos negociados possuem rentabilidade pré-fixada (a exemplo dos CDBs) e/ou são objeto de deságio. Deste modo, as taxas negociadas possuem embutidas nela a previsão de atualização monetária a incidir no período, não obstante sejam chamadas apenas como "taxa de juros". Assim, em tal taxa têm-se embutidos os juros reais (que constituem a efetiva remuneração do capital aplicado), o acréscimo pecuniário necessário à recomposição do poder aquisitivo da moeda face à inflação, os custos operacionais, tributos incidentes sobre as operações e taxa de risco.



    Esta natureza mista da SELIC, todavia, não impede a sua exigência nos tributos e contribuições sociais não recolhidos nos prazos previstos, somente é vedada a sua cumulação com outro índice de atualização monetária como, por exemplo, a UFIR. Portanto, o que não se poderia determinar é o prosseguimento da atualização monetária pela UFIR e a incidência de juros pela Taxa SELIC, uma vez que estar-se-ia incorrendo em cômputo duplo de correção monetária, possibilitando o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.



    Cumpre explicitar, ainda, que o fato de lei ordinária haver determinado a aplicação da SELIC, não traz nenhum óbice de natureza constitucional, porquanto juros de mora não são matéria reservada à lei complementar, consoante o disposto no art. 146, III, da CF/88, não havendo, assim, afronta aos arts. 167 e 161 do CTN.



    [...]



    Encargo Legal 



    Por fim, aduz a recorrente a inexigibilidade do encargo legal de 20%, previsto pelo DL 1025/69.



    No que tange à aplicação do encargo legal do DL 1025/69, a Corte Especial deste Tribunal reconheceu a sua constitucionalidade na sessão realizada em 24/09/2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DEC.-LEI Nº 1.025/69, DE 21-10-69. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 1. Afastadas as preliminares levantadas pela Fazenda Nacional da impossibilidade de controle de constitucionalidade de normas editadas perante constituição revogada e da recepção, bem como da ausência de parâmetro para o controle de constitucionalidade. 2. Constitui o denominado encargo legal (Decreto-lei nº 1.025/69, de 21-10-69) de valor exigido pelo Poder Público, tendo por base o montante do crédito da fazenda, tributário e não tributário, lançado em Dívida Ativa, sendo exigível a partir da respectiva inscrição. O encargo legal desde a sua origem até a Lei nº 7.711, de 22-12- 88, possuiu natureza exclusiva de honorários advocatícios. A partir da Lei nº 7.711/88, passou a constituir-se em crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da Dívida Ativa da União. 3. Tem-se por constitucional, sob os aspectos tanto formal quanto material, o encargo legal previsto no Dec-lei nº 1.025/69, evidenciando-se legal e legítima a sua cobrança, na linha da jurisprudência uníssona do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula nº 168), dos Tribunais Regionais Federais do país e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Preliminares arguidas pela Fazenda Nacional afastadas, por unanimidade, e, no mérito, por maioria, vencidos os Desembargadores Luiz Carlos de Castro Lugon e Paulo Afonso Brum Vaz, rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. (TRF4, ARGINC 2004.70.08.001295-0, Corte Especial, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 07/10/2009)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente